Tribunal: TJES
Processo: 5000623-83.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000623-83.2015.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: JOSE LUIS LOSS

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARCELAMENTO POSTERIOR À CONSUMAÇÃO. REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória em face de acórdão que manteve a extinção da execução fiscal, por reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do Tema Repetitivo 566 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece de omissão ao não considerar que o parcelamento administrativo firmado pelo devedor em 2024, após o decurso do prazo quinquenal, interromperia a prescrição, bem como se houve vício pela ausência de menção a parcelamento ocorrido em 2012.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, tendo o acórdão enfrentado expressamente a tese de que o reconhecimento da dívida após a consumação do prazo prescricional não possui o condão de interromper a prescrição já consolidada.

4. O parcelamento realizado em 2012, por ser anterior ao ajuizamento da execução e à citação, é irrelevante para o feito e para a contagem da prescrição intercorrente, cujo termo inicial ocorreu em 2016.

5. A pretensão de prequestionamento numérico de dispositivos legais não autoriza o acolhimento dos aclaratórios quando a fundamentação do julgado é suficiente e coerente.

6. Nítido intuito de rediscussão do mérito da causa, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente enfrentada no acórdão embargado. 2. O parcelamento administrativo firmado após a consumação da prescrição intercorrente não interrompe o prazo já decorrido.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II e 1.022; CTN, art. 174; Lei nº 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.09.2018; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe 22.02.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000623-83.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: JOSE LUIS LOSS

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARCELAMENTO POSTERIOR À CONSUMAÇÃO. REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória em face de acórdão que manteve a extinção da execução fiscal, por reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do Tema Repetitivo 566 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece de omissão ao não considerar que o parcelamento administrativo firmado pelo devedor em 2024, após o decurso do prazo quinquenal, interromperia a prescrição, bem como se houve vício pela ausência de menção a parcelamento ocorrido em 2012.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, tendo o acórdão enfrentado expressamente a tese de que o reconhecimento da dívida após a consumação do prazo prescricional não possui o condão de interromper a prescrição já consolidada.

4. O parcelamento realizado em 2012, por ser anterior ao ajuizamento da execução e à citação, é irrelevante para o feito e para a contagem da prescrição intercorrente, cujo termo inicial ocorreu em 2016.

5. A pretensão de prequestionamento numérico de dispositivos legais não autoriza o acolhimento dos aclaratórios quando a fundamentação do julgado é suficiente e coerente.

6. Nítido intuito de rediscussão do mérito da causa, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente enfrentada no acórdão embargado. 2. O parcelamento administrativo firmado após a consumação da prescrição intercorrente não interrompe o prazo já decorrido.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II e 1.022; CTN, art. 174; Lei nº 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.09.2018; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe 22.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000623-83.2015.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: JOSE LUIS LOSS

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração de
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(ID 18861196), eis que pretende ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 18497103) que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória fiscal.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, omissão no acórdão, pois entende que houve violação ao art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, na medida em que o parcelamento firmado pelo executado em 05/06/2024 deveria interromper a prescrição. Alega, ainda, omissão quanto ao parcelamento de nº 39434/2012 registrado na CDA, que teria o condão de afastar a inércia fazendária. Ademais, o embargante apresenta pretensão de prequestionamento numérico dos artigos 40 da LEF, 174 do CTN e 487, II, do CPC.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada.
In verbis
:

“Atentando-se aos parâmetros supracitados, veja que, conforme fixado na r. sentença, o termo inicial do prazo de suspensão foi o dia 24/09/2016. A execução, portanto, permaneceu suspensa por um ano, tendo o prazo prescricional quinquenal iniciado em 24/09/2017 e findado em 24/09/2022.

Mesmo transcorrido o referido prazo, a Fazenda Municipal não logrou êxito em encontrar novos bens passíveis de penhora ou indicar causa interruptiva válida.

O Município apelante, em suas razões, sustenta que o prazo teria sido interrompido pelo parcelamento firmado pelo executado. Contudo, o termo de parcelamento anexado (ID 16937572) foi assinado somente em 05/06/2024, e informado nos autos em 20/06/2024.

Ocorre que
a existência de causas interruptivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito após o decurso do prazo prescricional não afasta a incidência da prescrição, pois o pronunciamento do Juízo é meramente declaratório. O parcelamento posterior à consumação do prazo não tem o condão de retroagir como causa interruptiva
(AgRg no REsp 1528020/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 02/06/2015).

Portanto, o termo de parcelamento anexado pelo Município de Vitória, assinado somente em 05/06/2024 (ID 16937572), não se presta a interromper ou suspender o prazo prescricional, uma vez que já havia ocorrido a prescrição do crédito fiscal em 24/09/2022.

A tese do apelante de que não houve inércia também não se sustenta, pois, conforme a tese 4.3 do Tema Repetitivo 566/STJ, "não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens".

No que tange à prévia intimação (art. 40, § 4º, da LEF), esta foi devidamente realizada (ID 16937573), tendo o Município se manifestado (ID 16937574). Portanto, foi devidamente oportunizado ao Município o contraditório, não havendo que se falar em decisão surpresa ou em qualquer vício que macule a sentença.

Se o ente público, devidamente intimado, deixou de apresentar fato impeditivo (como um parcelamento anterior à consumação da prescrição), deve arcar com as consequências
.”

À evidência inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que o acórdão foi explícito ao considerar que atos interruptivos posteriores à consumação do prazo prescricional (ocorrida em 24/09/2022) são inócuos para restaurar a pretensão já extinta.

Em avanço, quanto ao parcelamento de 2012 mencionado pelo embargante, trata-se de fato irrelevante para a aferição da prescrição intercorrente, uma vez que se refere a período anterior ao ajuizamento da própria ação (2015), não influindo na contagem do prazo iniciado após a citação e a ciência da inexistência de bens em 2016.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir
” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Por fim, ressalte-se que, consoante remansoso entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios de omissão e obscuridade apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Do exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.